Tribunal: CARF
Processo: 15374.940054/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.940054/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
BB MAPFRE PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.940054/2008-02
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26730.77880.290906.1.6.02-6688, em 29.09.2006, e-fls. 02-
05, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$129.257,20 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saído negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 129.257,20
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 5.919,00
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5° da IN SRF 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.895, de 14.08.2019, e-fls. 94-97:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.03.2020, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.03.2020, e-fls. 102-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DA SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA NO BOJO DO
PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
8. De acordo com o acórdão recorrido, a RECORRENTE não apresentou
declaração de que o crédito objeto do presente processo não teria sido ainda utilizado
para compensação de outros débitos.
9.
Ora,
Nobres
Conselheiros,
os
documentos
apresentados
pela
RECORRENTE, quais sejam: os informes de rendimentos, já se mostram suficientes
para comprovar a liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

12. Conforme é de latente percepção dos julgados colacionados acima, as
próprias Delegacias de Julgamento e CARF, entendem que o informe de rendimento é
o documento que comprova a liquidez retenção de eventuais tributos – neste caso
IRRF, no entanto, no acórdão recorrido foi destacado que os referidos informes de
rendimento apresentados no bojo do processo não seriam suficientes para comprovar a
liquidez do crédito.
13. Ora Nobres Conselheiros, a regra em questão não pode ser alterada de
acordo com o mero desígnio da Administração Pública.
14. Portanto, a justificativa de que não há como se constatar a veracidade do
direito creditório, porque o contribuinte não apresentou declaração de que o crédito
objeto do presente processo não teria sido ainda utilizado para compensação de outros
débitos se mostra infundada, não devendo assim prosperar.
15. Neste sentido, o acórdão recorrido deixou de dar a devida valoração às
provas trazidas pela RECORRENTE acarretando na ausência de motivação do ato
administrativo ao concluir e maneira simplória que os documentos apresentados não
são hábeis a comprovar o crédito pleiteado.
III – DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
16. Como bem se sabe, os procedimentos administrativos devem estar pautados
pela busca da verdade material e, no caso concreto, para que o referido direito seja
levado a efeito, é necessário que as provas trazidas pela RECORRENTE sejam
devidamente analisadas, por terem o condão de comprovar o direito creditório da
contribuinte. [...]
18. Desta forma, o princípio da busca da verdade material, que norteia o
Processo Administrativo Fiscal, deve se sobrepor a qualquer entendimento subjetivo
do julgador, pois caso isso não ocorra, haverá o cerceamento do direito de defesa da
RECORRENTE, eis que não foram observadas todas as provas dos autos. [...]
19. Destaca-se que a ampla documentação apresentada pela RECORRENTE,
demonstra não somente sua boa-fé, mas também a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
20. Além disso, o dever de verificar se o crédito ora pleiteado no presente
processo foi ou não objeto de anterior pedido de compensação, é da Administração
Pública, podendo, se for o caso “indeferir” eventual pedido de compensação em razão
da existência de processo administrativo que busca a restituição de valores.
21. De fato, é do contribuinte a obrigação de comprovar a certeza e liquidez do
crédito que se pretende restituir (o qual foi efetivamente feito neste processo), no
entanto, não pode a Administração Pública, requerer apresentação de documentos e
declarações, que poderiam ser facilmente obtidas por esta.
22. Em síntese, de fato, é comum que se solicite documentos adicionais para
fins de deferimento (ou não) de crédito que se pretende restituir ou compensar,
contudo, tais documentos e/ou informações devem estar fora da seara daqueles
documentos e informações que a Administração pode facilmente obter em seus
registros, pois ao se proceder desta forma, estaria de deslocando a competência
fiscalizatória da Fazenda para os contribuintes. [...]
24. Sabe-se que é fato da vida que as retenções de IRRF foram realizadas e
podem ser comprovadas pelos documentos já apresentados pela RECORRENTE,
sendo esses documentos hábeis para validação do crédito pleiteado.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

25. Não é demais trazer à baila novamente que o procedimento administrativo
está pautado pela busca da verdade material, devendo a Autoridade Administrativa
analisar todos os documentos trazidos aos autos, e não se apegar a informações (que se
frise, podem ser obtidas pela própria Administração Pública), para tolher o direito de
restituição da RECORRENTE.
26. Sendo assim, a decisão merece reforma, sendo que este ponto da
necessidade de observância da verdade material deve ser observado ou ao menos
pontualmente rebatido, haja vista que os documentos apresentados no bojo do
processo de restituição se mostram suficientes para comprovar a liquidez do crédito
pleiteado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – DOS PEDIDOS
27. Diante do exposto, requer seja RECEBIDO, PROCESSADO e ACOLHIDO
o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, no mérito, seja lhe dado total
provimento, eis que ao pedido de restituição eis que os documentos trazidos pela
RECORRENTE são aptos a comprovar a origem do crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais inclusive a verdade material.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ do ano-
calendário de 2001 está informado, e-fl. 30:
Discriminação

Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.À Alíquota de 15%

40.945,64
02.À Alíquota de 6%

03.Adicional

3.297,09
DEDUÇÕES
04.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico

05.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador

06.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário
07.(-)Atividade Audiovisual

08.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
09.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte

10.(-)Isenção e Redução do Imposto

11.(-)Redução por Reinvestimento

12.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital
13.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte

50.161,73
14.(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público

15.(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

16.(-)Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
17. (-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada
18 . IMPOSTO DE . RENDA A PAGAR

-5.919,00
19. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP

20. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO
EFETIVO
21. IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES
Está registrado no Per/DComp no 26730.77880.290906.1.6.02-6688, em
29.09.2006, e-fls. 02-05:
Crédito Saldo Negativo de IRPJ [...]
Data Inicial do Período: 01/01/2001
Data Final do Período: 31/12/2001
Valor do Saldo Negativo : 129 .257,20 [...]
IRPJ Retido na Fonte [...]
01. CNPJ da Fonte Pagadora: 02.238.239/0001-20
Código da Receita: 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa
Retenção Efetuada por Órgão Público: NÃO
Valor: 702,64
02. CNPJ da Fonte Pagadora: 33.479.023/0001-80
Código da Receita: 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa
Retenção Efetuada por Órgão Público: NÃO
Valor: 42.081,21
03. CNPJ da Fonte Pagadora: 33.868.597/0001-40
Código da Receita: 6800 - Aplicações Financeiras em fundos de investimento - renda fixa
Retenção Efetuada por Órgão Público: NÃO
Valor: 86.473,35
Tendo em vista a divergência entre os valores constantes na DIPJ e no
Per/DComp foi proferido o Relatório de Diligência, e-fls. 76-77:
Trata o presente de diligência requerida pela DRJ em São Paulo, conforme
Despacho (fls.65 a 66) da 1a. Turma de Julgamento, para fins de julgamento da
Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 12), contra Despacho Decisório (fl. 08),
que não reconheceu o crédito pleiteado, saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2001,
e indeferiu o pedido de restituição (PER/DCOMP 26730.77880.290906.1.6.02-6688,
fls.03 a 05).
É requerida, da unidade de origem, a verificação dos seguintes pontos:
• Confirmação se o saldo negativo de IRPJ de 2001, requerido pelo contribuinte,
no montante de R$85.014,47, foi ou não objeto de restituição ou compensação quer
sem processo, com processo ou por meio de PER/DCOMP;
• Elaboração de relatório conclusivo.
Considerando que foram constatadas estimativas de IRPJ devidas, conforme
DIPJ relativa ao ano de 2002 (fls. 59 a 62), especificamente de fevereiro a maio de
2002, e que não houve pagamento algum conforme pesquisas no sistema da Receita
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

Federal (fl. 63), foi enviada intimação (fls. 72 a 73) para que o contribuinte pudesse
esclarecer e comprovar como tais estimativas foram liquidadas, inclusive se,
eventualmente, o crédito aqui pleiteado teria sido utilizado para compensar tais
débitos.
Passado o prazo para manifestação do contribuinte, vinte dias da data da ciência
da intimação, o interessado não apresentou resposta alguma aos esclarecimentos
solicitados.
Conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 76) a ciência da
intimação ocorreu no dia 22/02/2019. Porém até a presente data, 15/03/2019, o
contribuinte não se manifestou.
Pelo exposto e considerando que à época da apuração do saldo negativo AC
2001, compensações de tributos de mesma espécie prescindiam de pedido
administrativo, e considerando a omissão do interessado em esclarecer a quitação das
estimativas de IRPJ ano-calendário 2002, conclui-se que o crédito aqui pleiteado não é
líquido e certo.
A Recorrente apresenta os Informes de Rendimentos, e-fls. 33-36. A partir dessas
informações e as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143, em cuja
apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 152
DF CARF MF
Original